Tribunal: TJES
Processo: 0001053-18.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 1554634, em razão de crise hídrica reconhecida por decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não exigir a comprovação da incapacidade de pagamento e da necessidade de prorrogação da dívida, à luz do Manual de Crédito Rural; (ii) estabelecer se o reconhecimento de estado de emergência dispensa apenas a prova do prejuízo, mantendo-se a exigência de demonstração da incapacidade financeira do devedor; (iii) determinar se a alegada robustez patrimonial do produtor rural afasta o direito ao alongamento compulsório da dívida; e (iv) verificar a obrigatoriedade de aplicação das normas do Manual de Crédito Rural como requisito para a concessão da prorrogação, bem como o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

Não se configura omissão quando o julgado adota tese explícita sobre a matéria controvertida, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, sendo desnecessária a referência expressa a todos os argumentos invocados.

O inconformismo da embargante revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O regime jurídico excepcional previsto na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução BACEN nº 4.660/2018 dispensa a comprovação individualizada de prejuízo e de incapacidade de pagamento do produtor rural quando reconhecido oficialmente o estado de emergência nos termos legais.

A existência de patrimônio do devedor não afasta o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos da legislação especial aplicável.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Resolução BACEN nº 4.660/2018, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001053-18.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISIO SABADINI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 1554634, em razão de crise hídrica reconhecida por decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não exigir a comprovação da incapacidade de pagamento e da necessidade de prorrogação da dívida, à luz do Manual de Crédito Rural; (ii) estabelecer se o reconhecimento de estado de emergência dispensa apenas a prova do prejuízo, mantendo-se a exigência de demonstração da incapacidade financeira do devedor; (iii) determinar se a alegada robustez patrimonial do produtor rural afasta o direito ao alongamento compulsório da dívida; e (iv) verificar a obrigatoriedade de aplicação das normas do Manual de Crédito Rural como requisito para a concessão da prorrogação, bem como o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já decidida.

Não se configura omissão quando o julgado adota tese explícita sobre a matéria controvertida, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante, sendo desnecessária a referência expressa a todos os argumentos invocados.

O inconformismo da embargante revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O regime jurídico excepcional previsto na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução BACEN nº 4.660/2018 dispensa a comprovação individualizada de prejuízo e de incapacidade de pagamento do produtor rural quando reconhecido oficialmente o estado de emergência nos termos legais.

A existência de patrimônio do devedor não afasta o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos da legislação especial aplicável.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Resolução BACEN nº 4.660/2018, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001053-18.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISIO SABADINI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA SERAFINI - ES27484-A

Advogados do(a) APELADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por

COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO)
contra o Acórdão ID n. 17153980
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposta por
ELOISIO SABADINI
, para reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 1554634.

Em suas razões recursais (ID n.17618951), a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, por não apreciar:
(I)
a necessidade de comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário e da efetiva necessidade de prorrogação da dívida, conforme disposições do Manual de Crédito Rural;
(II)
a alegação de que o estado de emergência apenas dispensaria a comprovação do prejuízo, não afastando a exigência de demonstração da incapacidade financeira do devedor;
(III)
a existência de vasto patrimônio do embargado, circunstância que, segundo a embargante, afastaria o direito ao alongamento compulsório da dívida; e
(IV)
a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural como requisito obrigatório para a concessão da prorrogação, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para manter hígida a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no evento ID n. 17666077, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Esta Câmara, ao julgar o Recurso de Apelação, manifestou-se expressamente no sentido de que o alongamento da dívida rural é direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ), desde que preenchidos os requisitos legais. No caso específico, aplicou-se a regra de exceção prevista no art. 36, § 2º, da Lei nº 13.606/2018 e no art. 3º da Resolução BACEN nº 4.660/2018, que dispensam a comprovação individualizada de prejuízo quando há reconhecimento oficial de estado de emergência após a contratação e antes da publicação da norma — requisito fático integralmente preenchido pelo Decreto Estadual nº 619-S/2016.

O v. Acórdão, ao fundamentar a decisão na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018, adotou a premissa de que tais normativos estabeleceram um regime jurídico excepcional e transitório para o tratamento das dívidas rurais nas áreas afetadas pela seca na área de atuação da SUDENE e no Espírito Santo.

O v. aresto consignou expressamente:

"A finalidade da norma é justamente facilitar a renegociação em situações de calamidade amplamente reconhecidas, evitando o ônus excessivo de cada produtor ter que comprovar individualmente as perdas em um cenário de desastre generalizado."

Portanto, não houve omissão. Houve a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da Embargante, no sentido de que o preenchimento dos requisitos da legislação especial é suficiente para constituir o direito ao alongamento.

No que tange à alegação de que o Embargado possui "vasto patrimônio" e, portanto, não faria jus ao benefício, tal argumento revela nítido inconformismo com o mérito da decisão.

O direito ao alongamento de dívida rural, na sistemática da Súmula 298 do STJ e da legislação de regência aplicada (Lei 13.606/2018), vincula-se à frustração da safra e à capacidade de geração de receita da atividade financiada, e não à insolvência civil do devedor.

Acerca do tema, constou expressamente no v. acórdão embargado:

“Portanto, uma vez comprovada a decretação do estado de emergência com reconhecimento federal, e que tal fato ocorreu após a contratação da dívida e antes da publicação da lei de regência, o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida se concretiza, independentemente da apresentação de laudo técnico individualizado de perdas.
O Apelante demonstrou ter cumprido os demais requisitos, como a data de contratação do crédito e a formalização do pedido administrativo dentro do prazo legal.
”

Como cediço, não se configura omissão quando o acórdão enfrenta as questões tidas por essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte (REsp n. 2.215.378/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.